Tribunal: TJDFT
Processo: 0025701-78.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICÁVEL NO CASO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. DEMAIS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS DO SISTEMA ELÉTRICO. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. CABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO RECÍPROCA E PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para: a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e obstar a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), dos demais encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS atinente a operações de energia elétrica na unidade consumidora indicada pelo autor, ora apelado; e b) condenar o Distrito Federal a restituir o indébito, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.
2. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 986, fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
3. No julgamento, a Corte Superior estabeleceu modulação de efeitos, “a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
4. Diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve ser aplicada a tese jurídica firmada no Tema 986/STJ, com modulação de efeitos, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e declarar a inexigibilidade da cobrança do ICMS calculado sobre a TUST e a TUSD até 29/5/2024, data da publicação do acórdão de julgamento dos recursos representativos da controvérsia. O Distrito Federal deverá restituir o indébito tributário, com atenção ao marco temporal indicado, à data do ajuizamento da ação e ao prazo prescricional quinquenal.
5. O STJ, sob a sistemática de recursos especiais repetitivos (Tema 905), após o julgamento do Tema de Repercussão Geral 810 pelo STF, estabeleceu que, no tocante às condenações judiciais de natureza tributária impostas contra a Fazenda Pública, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
6. Em atenção à LC Distrital 943/2018, às alterações promovidas na LC 435/01 e ao julgamento da AIL n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do TJDFT, conclui-se que: a) até 13/2/17, a atualização monetária deve ter como base o INPC; b) de 14/2/17 a 31/5/18, a correção é pelo INPC, desde que a soma desse índice com juros não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); e c) a partir de 1o/6/18, deve incidir a Taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices.
7. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido e os juros moratórios são aplicados a partir do trânsito em julgado, conforme os verbetes das súmulas n. 162 e 188 do STJ.
8. Diante das razões de decidir adotadas no julgamento do Tema Repetitivo 986/STJ e da medida cautelar referendada na ADI 7.195 pelo Plenário do STF – que suspendeu os efeitos do art. 3o, X, da LC 87/1996 (incluído pela LC 194/2022) –, reputa-se legítima a inclusão dos valores atinentes às demais espécies de encargos setoriais e às perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia.
9. Em razão do parcial provimento do recurso e da parcial procedência do pedido apresentado na peça inicial, a distribuição dos ônus de sucumbência deve ser distribuída de forma recíproca e proporcional (art. 86, caput, do CPC). O percentual relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado quando liquidado o julgado, conforme o art. 85, § 4o, II, do CPC, observando-se os parâmetros previstos nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.